Tribunal: TJDFT
Processo: 0037877-89.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. MULTA PUNITIVA. RETIFICAÇÃO DE LIVRO FISCAL ELETRÔNICO (LFE). INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas pela embargante e pelo embargado em face da sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos contra cobrança de ICMS decorrente de ausência de escrituração de notas fiscais no Livro Fiscal Eletrônico (LFE) nos meses de janeiro e fevereiro de 2007.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é devida a cobrança integral do ICMS de janeiro e fevereiro de 2007; (ii) estabelecer se é aplicável a multa punitiva e, em caso afirmativo, o percentual adequado; (iii) definir se é devida a multa por descumprimento de obrigação acessória; (iv) analisar se é cabível a fixação de honorários de sucumbência e, em caso afirmativo, indicar quem deve arcar com o seu pagamento; (v) estabelecer se o embargado deve ser condenado à multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Ainda que não comprovada a retificação da escrituração dos Livros Fiscais Eletrônicos (LFEs) referentes a janeiro e fevereiro de 2007 que haviam sido entregues sem o registro das notas fiscais para fins de cálculo do ICMS, a comprovação do pagamento parcial desse valor, por meio de registro no sistema do embargado (SIGEST), impede a sua cobrança na execução fiscal, sob pena de autorizar o enriquecimento sem causa do Fisco e de cobrar a contribuinte em duplicidade pelo mesmo fato gerador.
4. A diferença entre o valor do ICMS comprovadamente pago (R$ 40.970,01) e o apurado no auto de infração (R$ 46.125,75) diz respeito à quantia que, segundo a embargante, corresponde aos créditos das notas fiscais de entrada daquele período, os quais não podem ser utilizados para compensação, diante da ausência da sua não escrituração nos LFEs (CF 155 § 2 I; LC 87/1996 23; Lei Distrital 1254/1996 32 33; Decreto 18955/1997 52 I 77 VI). Assim, a execução fiscal deve prosseguir em relação ao valor do ICMS que, segundo a embargante, deveria ser compensado com os créditos (R$ 5.155,74).
5. A multa punitiva inicialmente fixada em 100% sobre o valor do tributo não possui caráter confiscatório, contudo, o percentual previsto na legislação à época da infração deve ser reduzido para 50% nos termos da nova redação do art. 65, IV, “a”, da Lei Distrital no 1.254/1996, por se tratar de norma mais benéfica (CTN 106 II c), devendo a base de cálculo corresponder à parcela do ICMS não comprovadamente paga (valor histórico R$ 5.155,74).
6. A falta de escrituração em LFE legitima a imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória (Lei Distrital 1254 47 VI; Decreto 18955/1997 77 VI 369 I).
7. A litigância de má-fé pressupõe o dolo de causar dano processual, não caracterizada nos argumentos do Distrito Federal acerca da inaptidão da documentação anexada para comprovar o pagamento do tributo, pois constituem teses jurídicas e não configuram pretensão de alterar a verdade dos fatos.
8. Os embargos à execução fiscal são ação autônoma em relação à execução fiscal, admitindo a fixação independente de honorários sucumbenciais, “respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973” (Tema 587 do STJ).
9. No caso, os embargos à execução foram parcialmente acolhidos, de modo que a execução fiscal prosseguirá em relação à parcela do crédito, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela embargante, repartido em 10% e 90%, respectivamente, para a embargante e o embargado, dada a sucumbência recíproca não equivalente (CPC 85 § 3 I 86).
IV. Dispositivo
10. Deu-se parcial provimento ao apelo da embargante e deu-se parcial provimento ao apelo do embargado.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF 155 II § 2 I; LC 87/1996 23; Lei Distrital 1254/1996 32 33 47 VI 65 IV a; Decreto 18955/1997 52 I 77 VI 369 I; CTN 106 II c; CPC 85 § 2 § 3 I 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1831733, 0700501-52.2021.8.07.0018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024; TJDFT, Acórdão 1219974, 0711546-58.2018.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2019, publicado no DJe: 10/12/2019; TJDFT, Acórdão 1170677, 0714114-81.2017.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2019, publicado no DJe: 21/05/2019; TJDFT, Acórdão 1866980, 0749126-26.2021.8.07.0016, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024; Tema 863 da Repercussão Geral/STF; TJDFT, Acórdão 1991303, 0711513-34.2019.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025; Tema Repetitivo 587/STJ.